Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-49.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-49.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGO CHOCOLATES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

APELADO: DURVALINA DOS SANTOS ROSAS

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, LEONARDO BRITO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA FÍSICA. FIANÇA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL GARANTIDO POR CAUÇÃO. ALUGUÉIS EM ATRASO. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança movida pela Locadora, buscando a rescisão do contrato e a condenação dos Locatários e Fiadoras ao pagamento de aluguéis em atraso e ressarcimento de valores despendidos com faturas de energia elétrica. Os réus apresentaram contestação e reconvenção, alegando ilegitimidade passiva das fiadoras, quitação integral da caução, pagamento parcial dos aluguéis em atraso, e requerendo indenização por benfeitorias. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da Locadora e improcedente a reconvenção, declarando a rescisão do contrato e condenando os Réus ao pagamento dos aluguéis e encargos moratórios relativos a meses específicos, além do ressarcimento dos débitos de energia elétrica, rejeitando a preliminar de ilegitimidade e indeferindo a produção de prova oral.

2.

Verifica-se a controvérsia recursal em torno da legitimidade passiva das sócias que prestaram fiança no contrato locatício e à subsistência da condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso e encargos moratórios, com a alegação de quitação integral em momento superveniente e compensação com a caução.

3.

A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva em primeira instância deve ser mantida, porquanto as pessoas físicas co-rés assinaram o contrato de locação não apenas na qualidade de representantes legais da pessoa jurídica locatária, mas também expressamente como fiadoras e principais pagadoras, estabelecendo solidariedade pelas obrigações contratuais, conforme expresso na cláusula vigésima primeira do Pacto Locatício celebrado, o que as vincula diretamente ao polo passivo da ação de cobrança, nos termos da legislação civil e inquilinária.

4.

A tese da Apelante de contradição da sentença, já analisada e rechaçada em sede de embargos de declaração, representa mero inconformismo, pois o julgado se mostrou coerente ao condenar o Recorrente ao saldo devedor remanescente e aos encargos moratórios, mesmo reconhecendo o pagamento parcial em atraso. A condenação subsiste integralmente para o pagamento das obrigações contratuais inadimplidas e dos encargos de mora. A alegação de que a caução cobriria os meses finais da locação não afasta a mora preexistente nem a legitimidade da condenação pelos encargos referentes aos aluguéis que foram objeto do pedido de despejo (outubro/2022 a janeiro/2023), tampouco a obrigação de ressarcir débitos de energia elétrica, parcela condenatória autônoma não impugnada adequadamente quanto ao seu mérito.

5.

A decisão que indeferiu a produção de prova oral deve ser preservada, pois a comprovação da alegada enfermidade de parceiro comercial não exime a pessoa jurídica e os fiadores da responsabilidade contratual objetiva pelo pagamento dos aluguéis, sendo tal justificativa irrelevante para afastar os encargos da mora. A comprovação de quitação e do valor das benfeitorias, por serem fatos modificativos e extintivos do direito alegado, demandavam prova documental robusta no momento oportuno (contestação), sendo insuscetíveis de comprovação satisfatória exclusivamente por meio de testemunhas.

6.

Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000119-49.2023.8.05.0082, em que são Apelantes MAGO CHOCOLATES LTDA e outros e Apelada DURVALINA DOS SANTOS ROSAS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo-se a Sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.